Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-95.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Loteamento clandestino. Área de preservação permanente. Supressão de vegetação nativa sem autorização legal. Danos ambientais e urbanísticos. Ofensa à Lei no 6.776/1979 e à legislação ambiental. Parcelamento de solo sem as devidas licenças. Ação julgada procedente em primeiro grau. Falta de preparo recursal. Desatendimento do despacho que determinou aos apelantes que, em

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Loteamento clandestino. Área de preservação permanente. Supressão de vegetação nativa sem autorização legal. Danos ambientais e urbanísticos. Ofensa à Lei no 6.776/1979 e à legislação ambiental. Parcelamento de solo sem as devidas licenças. Ação julgada procedente em primeiro grau. Falta de preparo recursal. Desatendimento do despacho que determinou aos apelantes que, em observância do art. 1.007, § 4o, do CPC, procedessem ao recolhimento em dobro. Deserção configurada (parte final do caput do art. 1.007 do CPC). Embora a gratuidade judiciária possa ser postulada e concedida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, os efeitos da decisão não operam retroativamente. Como ao tempo da interposição do apelo os recorrentes não possuíam o benefício, remanescia a obrigação de efetuarem o respectivo preparo, recolhido em dobro, determinação que não veio a ser cumprida. Além do mais, constata-se que um dos apelantes, quando foi candidato ao cargo eletivo de Prefeito em 2020, fez declaração à Justiça Eleitoral de ostentar patrimônio que não condiz com a declaração de hipossuficiência, denotando aptidão para arcar com o custeio do processo sem prejudicar o seu sustento e o de sua família. RECURSO NÃO CONHECIDO.